Tribunal: TJES
Processo: 0004061-63.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004061-63.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVEN BORGES STORCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CONSENTIMENTO PARA ENTRADA EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena fixada em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. O embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de comprovação de consentimento válido para o ingresso dos policiais em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não indicar, de forma explícita, os elementos concretos dos autos que teriam embasado a conclusão sobre o consentimento voluntário do proprietário para ingresso no domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função específica de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente ao concluir que o cumprimento do mandado de busca ocorreu no efetivo domicílio do réu, suprindo o erro material no número do endereço com base em elementos dos autos e na própria declaração do acusado.

5. A conclusão quanto ao consentimento voluntário do proprietário para o ingresso dos policiais foi resultado de inferência lógica baseada na ausência de qualquer prova de coação, oposição ou vício de vontade, não sendo necessário apontamento de documento específico que comprove tal anuência.

6. A exigência de demonstração isolada e documental do consentimento configura tentativa de revaloração probatória, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7. O pedido de prequestionamento numérico de dispositivos legais não autoriza o rejulgamento da causa ou a rediscussão do mérito já decidido, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

8. Inexistente omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 620 do CPP, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses
de julgamento:

1. A ausência de indicação documental específica do consentimento para ingresso no domicílio não configura omissão quando o acórdão embargado fundamenta a conclusão com base no conjunto probatório e na inexistência de indícios de vício ou oposição à diligência policial.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem ao debate sobre valoração da prova, salvo se presente algum dos vícios do art. 620 do CPP.

3. O pedido genérico de prequestionamento não justifica a alteração do julgado quando a decisão já enfrenta a controvérsia com fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, §1º, 158, 158-A a 158-D, 245, §7º, 315, §2º, VI, 386, II e VII, 619 e 620; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.070.607/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.08.2017; STJ, AgRg no HC 768.624/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.03.2023; TJ-MG, APR 10009210000254001, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004192-12.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: WELLINGTON ALENA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KEVEN BORGES STORCH
contra o v. acórdão de ID 13723684, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposto pelo embargante

em face da sentença (ID 10167097) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 13889490, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao apontamento da confirmação de seu suposto consentimento válido para ingresso no domicílio. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões, ao ID 13996481, pela
rejeição
dos embargos de declaração.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Na hipótese, restou assim ementado:

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que, nos autos de Ação Penal Pública, condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. A defesa alegou nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso, quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes e, no mérito, questionou a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso acarreta nulidade; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia da prova material; e (iii) analisar a adequação da exasperação da pena-base com base na quantidade e natureza da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso não acarreta nulidade quando restar demonstrado que o local alvo da diligência corresponde ao efetivo domicílio do réu, conforme autorizado na decisão judicial, e que a entrada foi franqueada voluntariamente pelo proprietário. Precedentes do STJ e TJMG.

4. Não há quebra da cadeia de custódia da prova quando não se verifica adulteração, contaminação ou irregularidade comprovada nos vestígios, conforme entendimento consolidado do STJ. O material apreendido foi devidamente acondicionado e preservado, conforme laudo pericial.

5. A exasperação da pena-base, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância a esses critérios. A fundamentação apresentada pelo magistrado foi idônea, respeitando os limites da discricionariedade vinculada e observando a vedação ao bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso, mas correspondente ao domicílio efetivo do réu, não enseja nulidade quando amparado por elementos idôneos e consentimento do proprietário.

2. Para a configuração de quebra da cadeia de custódia, é indispensável a comprovação de adulteração ou irregularidade que comprometa a integridade do material apreendido.

3. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 768.624-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no RHC 168.788/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.2022; TJ-MG, APR nº 10009210000254001, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.05.2022; TJ-PE, APL nº 4852331, Rel. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 12.09.2018.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

O art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão embargado, ao afirmar qu
e "a entrada foi franqueada voluntariamente pelo proprietário"
, não identificou de onde extraiu tal afirmação, ou seja, não apontou os elementos concretos nos autos que comprovariam seu consentimento válido para o ingresso na residência. Pugna, ainda, pelo prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais, especificamente o art. 5º, XI e LXI da Constituição Federal; arts. 156,
caput
, 157, §1º, 158, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 245, §7º, 258, 315, §2º, VI, 386, II e VII do Código de Processo Penal; art. 59 do Código Penal; art. 42 da Lei n. 11.343/06; STF, RE n. 603.616/RO; e STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

Fixada essa premissa, não prosperam os argumentos invocados pelo embargante.

A
“
jurisprudência já assentou, dentre vários outros, o entendimento pacífico de que a finalidade dos declaratórios não é o rejulgamento do caso concreto a pretexto de prequestionamento numérico, cabendo a parte irresignada com a solução de direito interpor os recursos próprios e expressamente cabíveis”
(STF - RHC: 217976 MS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data de Publicação: 27/07/2022).

Frise-se que quando o Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito, aquela Corte destaca se tratar de
"debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso"
(ARE 1461449 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2024 PUBLIC 23-01-2024).

Insta ressaltar, ainda, que
“não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1.070.607/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 17.08.2017).

Na hipótese, o acórdão embargado, ao tratar da preliminar de nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi claro ao estabelecer as premissas que o conduziram à rejeição da tese defensiva. Constou expressamente no item 3 das "RAZÕES DE DECIDIR" da ementa:

[...] 3. O cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso não acarreta nulidade quando restar demonstrado que o local alvo da diligência corresponde ao efetivo domicílio do réu, conforme autorizado na decisão judicial, e que a entrada foi franqueada voluntariamente pelo proprietário. Precedentes do STJ e TJMG. [...]

No corpo do voto condutor, a questão foi abordada da seguinte forma:

[...] Na hipótese, conforme despacho de autuação flagrancial de fls. 05/10 da mídia digitalizada de ID 10167089, houve erro material na representação pela expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar que, de maneira equivocada, apontou a 'Casa 02' como o endereço alvo, quando, na verdade, a residência monitorada durante as investigações, de onde o apelante era visto entrando e saindo, tratava-se da residência localizada na Rua Tupinambá, nº 06, Bairro Rio Branco, Cariacica. Aliás, o próprio recorrente informou em sede policial que era este o local onde residia (fls. 18/19).

Dessa forma, porque 'o mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço em que o réu realmente residia e, ainda, tendo constado da ordem original que a diligência deveria ser cumprida na residência do autor, o registro no documento lavrado de endereço diverso, anterior, revela mera irregularidade' (TJ-MG - APR: 10009210000254001 Águas Formosas, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2022).

[...]

No presente caso, a
contrario sensu
, houve consentimento válido para averiguação, posto que a entrada fora franqueada pelo proprietário.

[...]

Não se identificou nos autos qualquer prova que dê margem para a interpretação de que o franqueamento para entrada no imóvel dada pelo proprietário fora viciada, da mesma forma, inexistem indícios de desvirtuamento da finalidade no cumprimento de mandado de prisão. Por tais razões, deve ser rejeitada a presente preliminar. [...]

A conclusão de que a entrada foi franqueada voluntariamente não é uma ilação desprovida de análise, mas sim uma inferência lógica extraída do contexto fático delineado nos autos, especialmente da ausência de qualquer elemento que indicasse o contrário, como coação, ardil ou oposição manifesta à entrada dos policiais no domicílio que, reitera-se, era o efetivo local de moradia do réu, e não um terceiro alheio aos fatos.

O erro material no mandado quanto ao número da residência foi suprido pela constatação
in loco
e pelas informações prévias da investigação que apontavam para o réu e seu efetivo local de atividades ilícitas.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, a entrada no domicílio pode ser realizada sem mandado judicial em caso de flagrante delito. No caso dos autos, a ordem judicial existia, ainda que com erro material no endereço, e a diligência se deu no local correto.

Ademais, o acórdão citou precedente do STJ (AgRg no HC 904.289) onde o cumprimento de mandado em endereço diverso foi considerado legal quando a genitora do réu indicou o novo endereço, autorizando a diligência. Embora a situação fática aqui não seja idêntica, a
ratio decidendi
subjacente é a de que, em determinadas circunstâncias e na ausência de prova de vício, a entrada pode ser considerada regular.

A afirmação de que
"a entrada fora franqueada pelo proprietário"
deve ser compreendida dentro do contexto de que não houve nos autos qualquer alegação ou demonstração de que a entrada se deu de forma clandestina, forçada ou contra a vontade manifesta do morador no momento da diligência. A defesa, em suas razões de apelação, concentrou-se na nulidade pelo endereço diverso, e não propriamente em uma suposta invasão violenta ou entrada não permitida no endereço correto.

A ausência de comprovação de vício na entrada, somada à constatação de que se tratava do domicílio efetivo do investigado e do local onde as drogas foram efetivamente apreendidas, levou o colegiado à conclusão pela regularidade da ação policial.

A exigência de que se aponte
"onde se encontra o consentimento válido"
de forma isolada e documental, quando a conclusão se baseia na análise do conjunto e na ausência de prova de vício, é uma tentativa de impor uma determinada valoração probatória que não foi acolhida.

O que pretende realmente o embargante, pois, é o reexame da matéria decidida, o que se revela inadmissível na hipótese dos autos, pois não é cabível, em sede de embargos declaratórios, rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento.

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 620 do Código de Processo Penal, não merece ressonância a insurgência em questão.

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. Relator para não acolher os Embargos.